Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710669-79.2022.8.07.0018 RECORRENTES: RICARDO VILLELA ALVES, RICARDO BELO DE SANTANA, RIBAMAR JERONIMO DA SILVA, RICARDO LUIS RODRIGUES TAVARES, RICARDO CESAR PEREIRA, RILZA DIAS BOMFIM, RICARDO FERREIRA DA SILVA, RENILDE LOPES DE ALMEIDA, RICARDO ANDRADE VASCONCELLOS, RENILDA SOARES CHAGAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NO PROCESSO 59.888/96. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. EXTINÇÃO MANTIDA. I. A execução da obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF não inibiu a iniciativa individual dos integrantes da categoria profissional para a execução da obrigação de pagar quantia certa e, por conseguinte, não deve ser considerada como fator de interrupção da prescrição iniciada com o trânsito em julgado do título judicial. II. Restando evidenciado que a promoção do cumprimento individual de sentença não dependia do fornecimento, pelo Distrito Federal, de fichas financeiras ou dados individualizados dos exequentes, não se aplica, quanto ao prazo prescricional, a modulação dos efeitos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880). III. Apelação desprovida. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos próprios detentores do direito, ou, coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, porque entre ações coletivas e ações individuais operaria a diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, razão pela qual entende que não teria sido caracterizado o instituto da litispendência no presente caso. Afirmam, ainda, que deveria ter sido observado o que dispõe o tema 880 dos recursos repetitivos do STJ, quanto ao elastecimento do prazo prescricional; c) artigos 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, asseverando que, diante da não ocorrência do trânsito em julgado do REsp 1301935/DF, onde tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual, e da possibilidade de modificação da prescrição indevidamente aplicada, deveria ter ordenado a suspensão da presente demanda. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; d) artigos 85, §8o, do CPC, da Constituição Federal, pleiteando a fixação de honorários por apreciação equitativa. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, os recorrentes suscitam afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, defendendo ser necessária a observância do princípio da apreciação equitativa para fins de fixação dos honorários advocatícios por cento) do valor da causa. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Pugnam, ainda, pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo STF. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário não deve subir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que se refere ao pleito de sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.255, nada a prover, porquanto a matéria tratada no paradigma não foi apreciada nos presentes autos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023